Tribunal: TJBA
Processo: 8071942-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8071942-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LENILSON LIMA DOS REIS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. PENA FIXADA DE FORMA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LENILSON LIMA DOS REIS contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (vias de fato), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção em regime inicial aberto, substituída por sursis. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ausência de dolo e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação por descumprimento de medidas protetivas e vias de fato está suficientemente fundamentada nas provas dos autos; (ii) analisar a existência de dolo nas condutas imputadas; (iii) examinar a legalidade e fundamentação da pena-base fixada na sentença, bem como o pedido de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, desde que harmônica com os demais elementos probatórios, como Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos testemunhais, o que se verifica no caso concreto.

O delito de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha) é formal e prescinde de resultado naturalístico, consumando-se com a mera violação da ordem judicial, sendo suficiente a ciência inequívoca do agente.

A contravenção de vias de fato se caracteriza pela prática de agressões físicas que não deixam vestígios e pode ser comprovada por prova testemunhal, dispensando o laudo pericial.

A alegada ausência de dolo não encontra respaldo, uma vez que o agente tinha plena ciência das medidas protetivas impostas e, ainda assim, aproximou-se da vítima e a agrediu física e verbalmente.

A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade e as consequências do delito, diante da reincidência no descumprimento das medidas e do ambiente familiar hostil gerado.

O pedido de isenção das custas processuais não é conhecido, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coesa e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação nos crimes de violência doméstica.

O crime de descumprimento de medidas protetivas é formal e se consuma com a simples inobservância da ordem judicial, independentemente de resultado lesivo.

A contravenção de vias de fato prescinde de laudo pericial e pode ser demonstrada por prova oral.

A existência de dolo nas condutas se verifica quando o agente, mesmo ciente da decisão judicial, opta por desrespeitá-la.

A majoração da pena-base é legítima quando fundamentada em vetores negativos do art. 59 do CP.

O pedido de gratuidade de justiça para fins de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 69 e 28, II; CPP, arts. 158 e 804; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.02.2019;

TJ-AC, Apelação Criminal nº 0000248-24.2021.8.01.0002, Rel. Des. Elcio Mendes, j. 14.09.2023;

TJ-MG, Apelação Criminal nº 10000222036469001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 15.02.2023;

STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023;

STJ, AREsp 2717713, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.11.2024;

TJMG, Apelação Criminal nº 1.0090.19.000766-7/001, Rel.ª Des.ª Valéria Rodrigues, j. 05.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8071942-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante

LENILSON LIMA DOS REIS
e, como apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer
parcialmente
do recurso,

para
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
no
s
termos
do voto d
o Relator.

Salvador, data registrada no sistema.